Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-67.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Pretensão de cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC) e devolução de saldo credor – Parcial procedência – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado, com observância da Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009, que dispõe sobre o procedimento em seu artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Pretensão de cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC) e devolução de saldo credor – Parcial procedência – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado, com observância da Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009, que dispõe sobre o procedimento em seu artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inexistência de saldo credor, mas sim devedor – Honorários advocatícios – Decaimento recíproco - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido.